Tribunal: STF
Processo: AI 132379
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CORREÇÃO  MONETÁRIA.  INCIDENCIA  SOBRE
DIFERENCAS DE VENCIMENTOS PAGAS COM ATRASO.
         Alegações constitucionais que carecem do  requisito  tecnico
do prequestionamento, sendo de se lhes aplicar a Súmula 282.
         Cabe a atualização monetária sobre parcelas  de  vencimentos
pagas com atraso, diante da natureza alimentar destes. Jurisprudência
há muito consolidada a respeito.
         Agravo regimental improvido.